Tribunal: TJMT
Processo: 0012596-77.2018.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012596-77.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), INSTITUTO COLONIA DO BEM (APELANTE), CLAUDINEI MARTINS - CPF: 088.871.139-55 (APELANTE), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL (VÍTIMA), EDSON MANOEL DE CAMPOS - CPF: 393.673.041-53 (ASSISTENTE), LINDOMAR MARQUES DA SILVA - CPF: 858.744.691-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ESTELIONATO PRATICADO CONTRA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO E ESTELIONATO SIMPLES
, EM CONTINUIDADE DELITIVA
.
CONDENAÇÃO
.
INCONFORMISMO DA DEFESA
.
1.
PRELIMINAR.

ALMEJADA A ANULAÇÃO DO PROCESSO E
REMESSA
DESTES
AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
.
INACOLHIMENTO
.
INSTITUTO DE POLÍTICA CRIMINAL DE CARÁTER PRÉ-PROCESSUAL.
2. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
COM BASE NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
DELITO COMETIDO
EM PREJUÍZOS D
E

ENTE
S
PÚBLICO
S
.

AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA E DE REDUZIDA REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO
APELANTE
. 3.
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO
DEMONSTRANDO
A TIPICIDADE DA CONDUTA PERPETRADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE REVELAM O DOLO EM OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DOS OFENDIDOS. DELITO CARACTERIZADO.
4
.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
O acordo de não persecução penal – ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo penal, é um instituto da justiça consensuada, cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, que visa à solução de problemas criminais por meio de um instrumento a ser firmado com o Ministério Público e tem a possibilidade de resolver a prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não se precisa m
ovimentar a máquina judiciária. Todavia, tendo o Ministério Público fundamentado
a não apresentação de ANPP, não há falar-se em nulidade processual.

2.
O “
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, no delito tipificado no art.171,§ 3º, do Código Penal, não se aplica o princípio da insignificância para o trancamento da ação penal, independentemente dos valores obtidos indevidamente pelo agente, "uma vez que a conduta ofende o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública, bem como é altamente reprovável"
”.

(STJ, RHC n. 61.931/RS)

Além disso, p
ara a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados: além da inexpressiv
idade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de r
eprovabilidade do comportamento
.

3.

É imperiosa a manutenção da condenação do
apelante
pela prática do
s
crime
s
de estelionato, porquanto ficou caracterizada a tipicidade da sua conduta, uma vez que
foi
comprovado nestes autos, em ambas as fases da persecução penal, que obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo dos ofendidos
, os
quais foram
induzi
dos
e
mant
idos

em erro
.

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudinei Martins

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
7
ª
Vara
Criminal
da
Comarca de
C
uiabá
/
M
T
, nos autos da Ação Penal n.

0012596-77.2018.8.11.0042
, conden
ando
-
o
pela prática do
s
crime
s

de
estelionato em detrimento de entidade de direito público e estelionato simples, em continuidade delitiva (
arts
. 171, § 3°, e 171, caput, c/c
art.
71 do Código Penal),
à pena de
1
(
um
)
ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de
reclusão
,
em regime
inicial a
berto
;
e
1
8
(d
ez
oito
) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
,
cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais.

O apelante,
nas razões encontradiças no ID
199690155
,
p
leiteia, preliminarmente, a aplicação do acordo de não persecução criminal
-ANPP
, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal
.
E, n
o mérito
:

(i)
o reconhecimento da atipicidade do delito pela aplicação do princípio da insignificância;
e
(
ii
)
sua absol
viçã
o

por conta da
ausência de
dolo em sua conduta,
bem como pela fragilidade probatória
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
203601655
, pugn
a

pela rejeição da preliminar
.

E
, no mérito,
pelo

desprovimento
deste
recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
209186157
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

A
usência de oferecimento
ao apelante
de acordo de não persecução penal
-AN
PP

Consoante relatado, o apelante requer a reforma do édito condenatório para que seja beneficiado com acordo de não persecução penal
-
ANPP, previsto art. 28-A do Código de Processo Penal, cujo dispositivo foi inserido no ordenamento penal com a edição da Lei n. 13.964/2019.

Todavia,
sua
pretensão não merece acolhimento.

Como se sabe o
acordo de não persecução penal é um instituto da justiça consensual que visa à solução de problemas criminais por meio de um instrumento jurídico extraprocessual a ser firmado com Ministério Público tendo por escopo a resolução da prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não se precisa movimentar a máquina judiciária. Entretanto, para fazer jus ao citado benefício, o investigado deve atender os requisitos preconizados no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...] (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

A finalidade do novel instituto é, como o próprio nome diz,
evitar
que a
persecução pena
seja iniciada
, tratando-se de
negócio jurídico de caráter
pré
-processual.

Aliás, ainda sobre o tema, é imperioso registrar que o acordo de não persecução penal não se trata de um direito subjetivo do suposto autor do fato, mas um benefício legal, sendo certo que o Ministério Público, titular exclusivo da ação penal, detém o poder discricionário de não o fazer, desde que motive seu posicionamento na
análise da necessidade e suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISUM MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não cabe habeas corpus contra o indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Incidência da Súmula n. 691 do STF.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação/manutenção da segregação cautelar.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu, por si sós, não ensejam a revogação automática de prisão preventiva decretada em observância aos requisitos legais.

5.
É vedada a substituição da figura do Ministério Público pela do juiz na celebração do acordo de não persecução penal, instrumento jurídico extrajudicial concretizador da política criminal exercida pelo titular da ação penal pública cuja homologação judicial tem natureza meramente declaratória
.

6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 685.200/RJ, Rel. Ministro
João Otávio
d
e Noronha, Quinta Turma
, julgado em 24.08.2021 e publicado no
DJe
de 30.08.2021)

Destacamos

Deve ser ressaltado,
ainda,
ainda acerca do tema, que
tal como

foi
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o instituto
do ANPP
é um negócio jurídico
que

o
bsta

o início da persecução penal, não podendo ser utilizado para franquear a substituição da pena aplicada em decisão judicial, após o devido processo legal, por condições mais brandas submetidas à homologação do sentenciante
, tal como se infere do aresto abaixo ementado
.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE
. 1.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente,
permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição
. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que
o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".
3.
A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa
(cf. HC 233147
AgR
, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES,
DJe
de 22/2/2024; HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
DJe
de 18/6/2021; HC 191124
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe
de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
DJe
de 26/11/2020; ARE 1294303
AgR
-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma,
DJe
de 26/4/2021; RHC 200311
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
DJe
de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que nega provimento.
(STF, HC 239269
AgR
, Relator(a):
Alexandre De Moraes
, Primeira Turma, julgado em 22-04-2024,
Processo Eletrônico
DJe
-s/
n DIVULG
23-04-
2024 PUBLIC
24-04-2024).
Destacamos

Sendo a
ssim, é forçoso concluir que
o apelante

não faz jus ao acordo de não persecução penal po
r
que
o
mencionado instituto
deve

ser
implementado na fase
pré
-processual e não após a sentença condenatória
. Mas se isso não bastasse,
é imperioso afirmar que, a
pós
oferecer a denúncia, o Ministério Público justificou o
não oferecimento de ANPP ao apelante em razão dos indícios indicativos que demonstram
a
sua
reiteração criminosa, uma vez que responde a Ação Penal n 1004862-87.2020.8.11.0042, por fatos idênticos ao
apurados nesta
ação
, esbarrando, portanto, na vedação do art. 28-A, §2º, II, do Código de Processo Penal,
conforme pode ser
visto

n
estes
trechos da
manifestação ministerial
:

[...] 1. Encontra-se, em separado, a
DENÚNCIA
, confeccionada em 06 (seis) laudas digitadas, em desfavor de
CLAUDINEI MARTINS
, pela prática dos delitos tipificados no artigo 171, § 3º e 171, caput, na forma do artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro.

2. DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Compulsando detidamente os autos,
verifica-se que o denunciado não faz jus à pactuação do Acordo de não persecução penal (ANPP), estabelecido no artigo 28-A do Código de Processo Penal, uma vez que foi possível constatar, por meio de pesquisas realizadas no Sistema Integrado do Ministério Público Estadual, que ele possui outro Inquérito Policial1 em seu desfavor, por ilícitos penais da mesma natureza (Estelionato majorado e Estelionato simples).

Logo, observa-se que
há elementos probatórios indicativos de que o acusado possui uma conduta criminal reiterada/habitual
, dessa forma, impossibilitando a pactuação do presente acordo, conforme prevê o artigo 28-A, § 2º, inciso II do Código de Processo Penal, o qual preconiza que o ANPP não se aplica quando o agente for reincidente ou houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, senão vejamos:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:

II –
se
o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;

Por tais motivos, este Parquet deixa de propor o Acordo de não persecução penal, uma vez que o denunciado CLAUDINEI MARTINS não preenche os requisitos legais estabelecidos pelo Código de Processo Penal.

(ID 197055699).
Destaques no original

Destarte, r
esta,

evidente a impossibilidade de acolhimento da pretensão recursal, eis que, indubitavelmente, o art. 28-A do Código de Processo Penal não se aplica ao caso destes autos.

Diante disso, a preliminar deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia,
constante
no ID
197055697
, narra os fatos desta forma:

[...]

1. DOS FATOS

Consta dos fatos que a presente investigação se iniciou após a Secretaria de Estado de Gestão (antiga SAD) encaminhar os Processos Administrativos n.º 718213/20213 e 65768/2014 à Delegacia Especializada de Combate à Corrupção, noticiando possíveis ilícitos penais quanto ao Contrato de Doação n.º 453/2013/SPS/SAD, pactuado em 30/12/2013, pelo qual a referida secretaria teria doado quatro veículos ao Instituto Colônia do Bem.

Nesse contexto, conforme exposto na decisão do Processo administrativo n.º 65768/2014, a principal irregularidade ocorrida no citado contrato, que levantou a hipótese de possíveis crimes, foi o descumprimento da cláusula de não alienação dos veículos recebidos
pelo instituto, os quais deveriam ficar pelo menos dois anos sem sofrerem qualquer alienação, à luz do que dispõe a Lei Estadual n.º 9347/2010.

Diante disso, após diligências realizadas pela citada delegacia de polícia, constatou-se que houve duas transferências da posse dos veículos, sendo a primeira saindo do patrimônio do Estado de Mato Grosso e ingressando nos bens do instituto Colônia do Bem. Posteriormente, ocorreu uma segunda transferência em que os veículos passaram do instituto Colônia do Bem e foram para a posse da pessoa de Lindomar Marques da Silva.

Assim, descortinou-se que o ponto comum nestas duas transações foi a participação do denunciado CLAUDINEI MARTINS, que apesar de não ter sequer menção formal de seu nome nas transferências, atuou na doação e posterior venda dos veículos. Logo, concluiu-se que CLAUDINEI agia se utilizando de meio ardil para induzir em erro todos os envolvidos nas operações, tudo com a finalidade de se beneficiar em prejuízo dos demais.

Portanto, destaca-se que sua ação, em suma, lesou o patrimônio da Administração pública,
induzindo ela
a erro para conseguir a doação de quatro veículos, que deveriam ter sido utilizados na supramencionada instituição. Após isso, induziu o próprio Instituto Colônia do bem (na pessoa de Edson Manoel de Campos, responsável pelo instituto) a erro, retirando os veículos do patrimônio desta para vender a terceiros.

2. DO FATO DELITUOSO

Diante dos fatos narrados acima, percebe-se claramente que o denunciado
CLAUDINEI MARTI
NS consumou os crimes de Estelionato em detrimento de entidade de direito público, previstos no artigo 171, parágrafo 3º do CPB e Estelionato simples, conforme dispõe o artigo 171, caput, do Código Penal Brasileiro, em continuidade delitiva, estando presente a robusta comprovação da autoria e da materialidade dos delitos.

Desse modo, da literalidade do art. 171 do CPB, o qual tipifica o crime de estelionato, percebe-se que existem três requisitos para sua configuração, quais sejam: 1º) prejuízo à vítima; 2º) utilização de meio ardil e 3º) vantagem ilícita. In
casu
, encontram-se presentes todos esses requisitos, senão vejamos.

Em primeiro momento, o denunciado CLAUDINEI se apresentou a Edson Manoel de Campos, responsável pelo Instituto Colônia do bem, como alguém que poderia resolver a questão da doação com a SAD, pois conhecia pessoas que agilizavam o trâmite da doação dos veículos. Dessa forma, o acusado teria mencionado que já havia conseguido várias doações para amigos, bastando que Edson Manoel assinasse alguns documentos para CLAUDINEI dar entrada no pedido junto ao órgão público.

E desta maneira foi feito, CLAUDINEI conseguiu convencer Edson Manoel a entregar os documentos relacionados ao referido instituto, assim como também o convenceu a assinar alguns papéis. Importante ressaltar que, conforme relatou Edson Manoel, este não chegava a conferir o que realmente estava assinando, simplesmente confiava nas
promessas do denunciado e fazia o necessário para que conseguisse os veículos.

Nesse sentido, foi constatado que, após CLAUDINEI ter dito que deu entrada com a solicitação na SAD, ele passou a despistar as perguntas de Edson Manoel, sempre respondendo que estava aguardando resposta da citada
secretaria, fato este que perdurou pelo período de dois meses.

Passado esse período, CLAUDINEI teria procurado Edson Manoel novamente dizendo que houve um erro na doação e o instituto tinha recebido somente sucatas de veículos, e eles precisariam transferir aquela sucata do nome do instituto e dar uma nova entrada com pedido de doação.

Nesta oportunidade, o acusado chegou até mesmo a levar Edson Manoel ao DETRAN para que este assinasse documentos para transferir as supostas sucatas de veículos e, novamente, Edson Manoel aduz ter assinado documentos sem dar maiores atenções ao conteúdo deles (conforme ID. 87433744 – Pág. 122).

Acontece que, durante esse período, em que CLAUDINEI dizia aguardar respostas da SAD, o instituto Colônia do bem recebeu sim a doação de 04 (quatro) veículos, conforme se observa nos autos
1 ,
em que constam documentos de transferência dos veículos, assinado por Octávio Augusto Régis De Oliveira (Superintendente de Patrimônio e Serviços da SAD, à época).

Ou seja, nesta primeira conduta de CLAUDINEI, ele se utilizou do instituto Colônia do bem, tal como da disposição de Edson Manoel em assinar os documentos que lhe fossem apresentados, para enganar a Administração Pública em doar os 04 (quatro) veículos ao instituto, induzindo os agentes púbicos em erro ao entender que os bens seriam utilizados em favor de ações sociais.

Nesta toada, estariam preenchidos os elementos para a consumação do delito do art. 171, §3°, do CPB, eis que CLAUDINEI se utilizou de meio enganoso para induzir os agentes públicos da Secretaria de Administração a doarem (prejuízo econômico para a Administração Pública) veículos ao instituto Colônia do bem (terceiro beneficiado), estando consumado o delito a partir da confirmação da doação dos veículos (que inclusive foram publicadas no diário oficial conforme ID. 87433745 – Pág. 23).

Na segunda conduta de CLAUDINEI, veja-se que ele manteve Edson Manoel em engano, dizendo para este que o instituto não havia conseguido nenhum veículo, e passou a negociar os veículos com terceiros, até que encontrou a pessoa de Lindomar, o qual estava disposto a comprar os 04 (quatro) veículos de CLAUDINEI.

Neste momento, ao se ver a possibilidade de vender os veículos que eram de propriedade do referido instituto, o acusado enganou novamente Edson Manoel e fez com que este fosse inclusive no DETRAN para assinar a transferência dos veículos, que no caso iriam para a posse de Lindomar, que confirma que não tinha nenhum conhecimento da existência do Instituto e negociou a compra dos veículos diretamente com CLAUDINEI, estando preenchidos todos os elementos do crime de estelionato, desta vez tendo como vítima não a Administração Pública, mas sim o próprio instituto.

E desta maneira foi feito, haja vista que Lindomar comprou os quatro veículos de CLAUDINEI, sem qualquer conhecimento de que eles eram fruto de doação da SAD para o Instituto, e os revendeu para terceiros, que por sua vez continuaram com a linha natural de desdobramento destes casos, utilizando os veículos e/ou os vendendo.

Assim, tomando por base que as condutas do ora denunciado foram executadas em condições de modo, tempo e lugar semelhantes, entende-se que sua conduta se enquadra na situação de crime continuado, na forma do artigo 71 do Código Penal Brasileiro.
[...]
.

Destaques no original

Consoante acima foi a
firmado, o
apelante requer
, também, a
sua abso
lvição com fulcro no art. 386, I
II, do Código de Processo
Penal,
a fim de ver reconhecido, em seu favor
,
a
atipicidade d
a
sua
conduta, com base no
princípio da insignificância
; bem como pela
ausência de dolo
,

ao argumento de que não há provas suficientes para
embasar a sentença
condena
tória.

No que tange ao pleito
de reconhecimento do princípio da insignificância,
a jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que não se

aplica o
referido
princípio quando se trata do delito previsto no art. 171, § 3º
,
doC
ódigo
P
enal
, pois a conduta ofende não só o patrimônio público, mas também a moral

administrativa e a fé pública.

A
cerca da referida matéria
esse é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA283/STF. CRIME PRATICADO CONTRA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO OU INSTITUTO DE ECONOMIA POPULAR, ASSISTÊNCIA SOCIAL OU BENEFICÊNCIA. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Ademais, ainda que superado o mencionado entrave, a pretensão recursal não prosperaria, porquanto
este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, no delito tipificado no art.171,§ 3º, doCódigo Penal, não se aplica o princípio da insignificância para o trancamento da ação penal, independentemente dos valores obtidos indevidamente pelo agente,
"uma vez que a conduta ofende o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública, bem como é altamente reprovável"
(RHC n. 61.931/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma,
DJe
15/2/2016).

[...]

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no REsp 1919594/PR, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma
, julg
ado em 6/4/2021,
DJe
13/4/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO

PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA IN
SIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O princípio da insignificância não se aplica ao delito previsto no art.171,§ 3º, doCódigo Penal, uma vez que o prejuízo não se resume ao valor recebido indevidamente, mas se estende a todo o sistema previdenciário. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1644157/PB, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma
, julg
ado em 4/8/2020,
DJe
14/8/2020)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART.171,§ 3º, C/C O ART.29DOCP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SAQUES FRAUDULENTOS DE FGTS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS

7

E

24/STJ.
CONSTITUIÇÃO
DA
REPUBLICA
. STF.

[...]

2.
No delito previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, não se aplica o princípio da insignificância para o trancamento da ação penal, uma vez que a conduta ofende o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública, bem como é altamente reprovável.

[...]

6. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no REsp 1363750/RS, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 19/8/2014)
Destacamos

Ademais, acaso se entenda pela distinção do caso concreto em razão d
e uma das vítimas ser o Instituto Colônia do Bem e não apenas o Estado de Mato Grosso,
constata-se que não é ínfima a expressão econômica do delito, pois foi
causado
um prejuízo na ordem de R$ 62.987,00 (sessenta e dois mil, novecentos e oitenta e sete reais), de acordo com Extrato de Contratação de Doação n. 453/2013
/SPS/SAD
, publicado no Diário Oficial n. 26
.
209,
e
m 13 de janeiro de 2014

(ID
197055687, p. 24/25)
;

bem de cópia do referido
instrumento
(ID
197055688, p. 89
-
98),
ou seja, quantia
muit
as vezes

superior ao valor do salário mínimo vigente a época dos fatos, que correspondia a R$
678
,00 (
Decreto
n.
7.872
/201
2),
não
podendo, pois, ser considerado
como insignificante
.

Desse modo, a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porquanto, alé
m
de

o
delito ter si
d
o praticado
em prejuízo de

ente
s
público
s
, para o seu reconhecimento
, é preciso que seja ínfimo prejuízo ocasionado à vítima, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao agente e às circunstâncias do delito.

Em relação
à alegada ausência de dolo
na conduta do apelante
, é cediço que
o crime de estelionato,
previsto n
o art. 171 do Código Penal, estabelece que ele se materializa quando o agente pretende “
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento
”.

Dissertando sobre os elementos constitutivos da norma penal incriminadora, acima reproduzida, Guilherme de Souza Nucci assim se manifesta:

[...]
Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro.
Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences
.
Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto,
a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente
conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha
.

[...]. (In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618)
Destacamos

Sendo assim, para a configuração do crime de estelionato é obrigatório o preenchimento de quatro requisitos: (i) obtenção de vantagem ilícita; (
ii
) causar prejuízo a outrem; (
iii
) uso de ardil ou qualquer outro meio fraudulento; e (
iv
) enganar alguém ou a levá-lo a erro.

Motivo pelo qual, n
a espécie, apesar
de o
apelante
alegar
a
atipicidade da
sua
conduta
,
diante da
ausência de dolo,
porquanto
, em

momento algum teria agido
com a intenção manifesta de ca
u
sar prejuízo
s
à
s
vítima
s
ou má-fé, no sentido de induzir Edson
Manoel em erro, uma vez que teria atuado em conjunto com este, que “
conhecia todos os passos que foram dados pelo Acusado e GANHOU seu dinheirinho
por fora
”;
bem
com outras pessoas ligadas à Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso-SAD,
indiscutivelmente,

os
delito
s de estelionato
apurados nesta ação
,
restaram
caracterizad
os
,
porque
as provas colhidas em juízo aliadas aos documentos coligidos ao
s autos
, atestam que o
a
pelante, agiu com a intenção de induzir os ofendidos a erro, mediante ardil e artifício, a fim de obter vantagem ilícita em prejuízo deles
.

Com efeito,
em juízo as testemunhas Edson Manoel de Campos e Lindomar Marques da Silva, narraram os fatos da seguinte forma:

[...]

Testemunha Edson Manoel de Campos:
Que
conhece o acusado, pois ele o procurou dizendo que trabalhava na SAD e que iria ajudar o declarante a conseguir algumas doações
; Que
enviou os documentos solicitados ao réu e, passado algum tempo, o procurou, mas ele disse que não tinha saído nada, apenas algumas sucatas
, as quais não serviriam ao Instituto,
foi quando o acusado disse para o declarante devolver as sucatas, pois quando saísse algum veículo que prestasse, ele iria procurar o declarante
; Que
então assinou os documentos para devolver as sucatas, as quais sequer chegou de ver, contudo, posteriormente ficou sabendo que o acusado tinha
retirado
os veículo em nome do declarante
; Que
o declarante é presidente do Instituto
; Que reafirma que tinha enviado ofício para vários órgãos pedindo doação ao Instituto, mas não recebeu nada, ocasião em que o acusado lhe procurou dizendo que poderia ajudar, então repassou ao réu os documentos solicitados por ele; Que
não assinou nenhuma procuração para o acusado, apenas alguns documentos de veículos, os quais o acusado disse que eram sucatas, que estavam em nome do Instituto e deveriam ser devolvidos
; Que foi o irmão do declarante que posteriormente visualizou no Diário Oficial da União, acerca das doações realizadas ao Instituto; Que não conheceu e nunca viu a pessoa que adquiriu os veículos.

Testemunha Lindomar Marques da Silva
: Que
conhece o acusado e realmente adquiriu alguns veículos dele, salvo engano, dois ou três veículos, os quais estavam em nome do Instituto Colônia do Bem
; Que
os veículos não eram sucatas, mas estavam bem destruídos, necessitando de conserto
; Que
revendeu os veículos para terceiros
; Que o declarante trabalhava com compra e venda de veículos; Que
não conheceu o Edson, pois toda a negociação foi feita com o acusado
; Que
somente realizou os pagamentos ao acusado, após a entrega da documentação dos veículos, já em nome dos novos proprietários
; Que
os veículos eram do modelo Gol e Corsa; Que pagou em torno de R$ 2.000,00 ou R$ 3.000,00 em cada veículo
, pois tinham veículos que somente serviriam para sucata; Que alguns dos veículos o declarante consertou e em seguida, os vendeu; Que
em
nenhum momento da negociação o acusado falou que estava representando o Instituto, apenas disse que os veículos pertenciam ao citado instituto e que poderiam ser negociados
; Que
o acusado não informou para quem iria entregar a quantia em dinheiro
; Que reafirma que
os pagamentos foram feitos para o acusado e provavelmente pegou recibo da transação
; Que
demorou alguns meses para o acusado entregar a documentação dos veículos
; Que até então não conhecia o acusado e foi ele quem compareceu na loja do declarante, perguntando se tina interesse na aquisição de alguns veículos. [...]

(Trecho
s
extraído
s
da sentença
condenatória vista no
ID 197056683)
Destacamos

Não obstante
o apelante
tenha, em juízo, afirmado que
não tinha conhecimento de que sua conduta era ilegal,
o certo é que suas
alegações
ficaram isoladas nestes autos, porqu
e

pelas provas produzidas
na instrução processual
ficou comprovada a
sua
participação na
s
prática
s
delitiva
s
, intermediando inicialmente a doação dos veículos do Estado de Mato Grosso ao Instituto Colônia do Bem e, posteriormente, induzindo o presidente do
I
nstituto em erro, mediante artifício, efetuou a venda dos veículos a Lindomar, obtendo

vantagem ilícita para
si
[o apelante]
,
não
sendo demais ressaltar que apesar de negar a prática delitiva,
ele
admitiu a intermediação na venda dos veículos doados pelo Estado ao citado instituto.

Dessa forma, não prospera o pedido de absolvição
do apelante
pela atipicidade
da sua
conduta
do

apelante
, ante a ausência de dolo

na sua ação
, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, devendo,
portanto,
ser mantida a sua condenação.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Claudinei Martins
, mantendo inalt
erada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024